Tribunal: TJDFT
Processo: 0708358-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708358-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORAH BRAZUNA SOARES AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Deborah Brazuna Soares contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Brasília que indeferiu a tutela provisória de urgência (autos no 0700185-51.2025.8.07.0001, ID no 222035845). 2. A agravante sustenta, em suma, que estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da medida, pois a mensalidade do plano de saúde sofreu reajuste abusivo de 39,65%, quando o autorizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para os planos individuais/familiares seria de até 9,63%. 3. Sustenta que ao assinar o contrato foi indevidamente incluída em plano de saúde coletivo por adesão (denominado falso coletivo), mas foi induzida a fazê-lo, pois o seu intuito na verdade era efetivar o contrato na modalidade individual. 4. Destaca que vem enfrentando doença grave (câncer) e não pode ser penalizada com o aumento abusivo praticado pelas agravadas, pois interferirá na sua renda familiar que está bastante comprometida com as despesas inerentes ao tratamento de saúde. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para que as agravadas sejam compelidas a observar o limite máximo de 9,63% de reajuste nas mensalidades do plano de saúde contratado e, no mérito, a reforma da decisão. 6. Preparo (ID no 69541990). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 9. A relação jurídica é consumerista, nos termos da Súmula no 608 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” O plano/seguro privado de saúde tem por objeto contratual a disponibilização de uma rede credenciada para cobertura médico-ambulatorial e hospitalar, nos termos do art. 10 da Lei no 9.656/98 e da Resolução no 465/2021 da ANS. 10. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 11. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 12. O Direito Civil prevê a possibilidade de resolução do contrato, bem como a revisão de suas cláusulas, conforme disciplinam os artigos 478 e 317, respectivamente. Todavia, na análise dessas questões é necessário averiguar eventual desproporção ou desequilíbrio decorrente de seus termos, que porventura tenha conduzido à onerosidade excessiva a uma das partes, necessitando da correspondente intervenção judicial. 13. Por outro lado, o Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano, no caso concreto. 14. Apesar de alegar que foi induzida a erro no momento da contratação do plano de saúde, uma vez que ocorreu a sua inclusão indevida na modalidade coletivo por adesão, é preciso analisar as circunstâncias inerentes ao ajuste objeto da controvérsia, pois os valores das mensalidades são diferentes para cada tipo de plano. 15. A agravante narra que o contrato foi assinado em janeiro de 2018 e desde então as agravadas estariam praticando reajustes anuais abusivos, sob a justificativa da sinistralidade e em decorrência da Variação de Custos Médico-Hospitalares (VCMH) que elevaram as mensalidades para R$ 3.067,38 em dezembro de 2024 e R$ 4.283,60 em janeiro de 2025. 16. Um dos reajustes admitidos na prestação mensal devida pela contratação de plano/seguro saúde ocorre nos casos de alteração da faixa etária do segurado/beneficiário. 17. Para tanto, exige-se que haja expressa previsão contratual do percentual a ser aplicado a cada uma das faixas etárias, bem como observância às regulamentações expedidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS (art. 15 da Lei no 9.656/98). 18. O reajuste decorrente do critério etário consta no item 18 do contrato objeto da controvérsia (ID no 221980986, págs. 8-11 dos autos de origem). 19. Já os reajustes decorrentes de sinistralidade e da variação dos custos médico-hospitalares (VCMH) são, em tese, lícitos, pois o intuito é garantir o equilíbrio contratual. Contudo, deve o plano de saúde comprovar o incremento da sinistralidade, bem como o aumento dos custos médico-hospitalares, sob pena de configurar abusividade. 20. Até que seja possível essa análise, os termos ajustados livremente entre as partes devem ser cumpridos da forma estabelecida. Precedente: Acórdão no 1905071, 0720406-92.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/08/2024, publicado no DJe: 10/09/2024. 21. A agravante é médica e tem ciência das cláusulas contratuais em ajustes dessa natureza, bem como da relação mantida entre contratante, operadora de plano de saúde e prestadores de serviço médico-hospitalar, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso e afasta o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação. Destaque-se, uma vez mais, que o contrato é de 2018 e por quase sete anos foi favorável à agravante, que não o questionou, não podendo escolher, passados esses vários anos, que tipo de contratação deve prevalecer para o seu exclusivo interesse. O sinistro atual, câncer, não é fato inusitado, imprevisível. Planos ou seguros de saúde são contratados para as doenças e não para a ausência delas. Se tivéssemos a certeza de que não teríamos doenças, não contrataríamos planos de saúde. Se tivéssemos a certeza absoluta de que não vivemos em uma sociedade de riscos, ninguém faria seguros. Nem de saúde nem de qualquer outro bem. 22. É inviável e ilegal que a agravante pague a mensalidade correspondente aos planos de saúde coletivos por adesão e seja beneficiada com o reajuste anual previsto para os planos contratados na modalidade individual, fazendo um mix só de vantagens de cada tipo de contrato, restando para a operadora ou seguradora só as desvantagens. Seria escolher o melhor de dois mundos admitir o pedido formulado. 23. A alegada abusividade no reajuste do valor das mensalidades praticado pelas agravadas somente será possível de ser analisada em juízo de cognição exauriente, após a instrução probatória, o exercício do contraditório e da ampla defesa. 24. Nesta via de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida. DISPOSITIVO 25. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1,019, inciso I). 26. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, inciso II). 27. Comunique-se à 1a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 28. Oportunamente, retornem-me os autos. 29. Publique-se. Brasília, DF, 11 de março de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO